Tribunal: STF
Processo: Rcl 84857
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em que se alega violação da Súmula Vinculante 26.



     O reclamante sustenta que a decisão que determinou a realização do exame criminológico “está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena”.



    Afirma que, ao afastar a imposição do exame, a decisão reclamada incorreu em “inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    À vista disso, pugna-se, liminarmente, pela da decisão reclamada. No mérito, pleiteia-se “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, o reclamado iniciou o cumprimento da pena em regime fechado e, após a realização de exame criminológico, progrediu ao semiaberto. Ao cumprir a fração necessária, pleiteou o deferimento da progressão ao regime aberto, mas o Juízo da Execução Penal determinou a realização de novo exame criminológico nos seguintes termos (eDOC.02, pp. 22-23):



    “Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto. Isso porque, segundo consta dos autos, o sentenciado foi condenado por estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, delito cuja natureza, por envolver pessoas vulneráveis (menores de 14 anos, enfermo ou doente mental, sem o necessário discernimento, ou aquele por qualquer motivo não pode oferecer resistência ao ato), por si só, excepcionalmente, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito.



    Posto isso, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica, objetivando elementos quanto: 1) à absorção do sentenciado da terapêutica penal e 2) o prognóstico de eventual reincidência. Os responsáveis pelo exame deverão tecer considerações objetivas sobre:



    a personalidade do sentenciado;



    suas tolerâncias e frustrações;



    a presença e o predomínio de agressividade e impulsividade, como ainda sobre a existência de mecanismos de contenção de impulsos em sua conduta;



    a crítica do apenado a respeito da infração que cometeu; a assimilação de valores éticos e morais em decorrência da terapia prisional;



    a influência das características identificadas em relação ao pretendido abrandamento de regime prisional.



    Com anotação dos quesitos acima, requisite-se ao Diretor da unidade prisional, Penitenciária "Orlando Brando Filinto" - Iaras + Ala de Progressão, onde o sentenciado encontra-se recolhido as necessárias providências, a fim de que o apenado seja submetido à sobredita perícia criminológica, devendo os peritos oficiais cuidarem de discorrer, cuidadosamente e de forma circunstanciada, sobre os itens discriminados (supra), após encaminhando o respectivo laudo a este juízo. 



    Caso as partes já tenham apresentado quesitos, o diretor da unidade prisional deverá imprimir para apresentação ao perito. 



    Aguarde-se por 30 dias o laudo requisitado. No silêncio, cobre-se sua remessa, com urgência e prioridade.”



    Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou habeas corpus, tendo o Tribunal local mantido a decisão do Juízo da Execução com base na seguinte fundamentação (eDOC.02, p. 59):



    “Embora o “writ” realmente não seja instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da necessidade de dilação probatória, se a impetração estiver instruída de forma a possibilitar a análise da questão controvertida tenho procurado solucionar de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado para arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a princípios e garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para fazer cessar o constrangimento ilegal, em última análise se estaria sonegando prestação jurisdicional que se sabe devida. Por isso conheço da impetração. 



    Como a decisão atacada não está fundamentada na nova redação dada ao artigo 112, 81º, da LEP, pela Lei nº 14.843/2024, considero despicienda a discussão acerca de sua inconstitucionalidade (cuja declaração é vedada a órgão fracionário de Tribunal | SV 10) ou irretroatividade.



    E a decisão não comporta, pois se a progressão ao regime intermediário foi precedida de perícia, é intuitivo que a inserção do Paciente em regime mais brando seja cercada da mesma cautela, diante da necessidade de aferir se desenvolveu freios contentores de impulsividade, e se conscientizou de que não pode sair por aí violando a dignidade sexual de menor.”



    A decisão reclamada, por sua vez, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na decisão que determinou o exame criminológico, concluiu o seguinte (eDOC.04, pp. 63-67, grifei):



    “Verifico que o presente foi impetrado contra acórdão habeas corpus ão proferido em sede de julgado pelo Tribunal de origem. habeas corpus.



    Como é cediço, este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de não admitir a impetração de em substituição ao recurso habeas corpus legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo, portanto, ao exame da questão para verificar a existência de constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. 



    A controvérsia central reside na legalidade da exigência de exame criminológico para a progressão de regime do paciente, condenado por crime cometido antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatória tal avaliação. 



    Registro, inicialmente, que a Lei n. 14.843/2024 introduziu significativa alteração no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, estabelecendo que



    “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    A modificação legislativa representa indubitável , novatio legis in pejus uma vez que acrescenta requisito adicional para a concessão da progressão, tornando mais gravoso o procedimento para que o apenado alcance regimes prisionais mais brandos. 



    A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui inovação legislativa em prejuízo do réu.



    (...)



    No caso em análise, o paciente foi condenado por fato ocorrido antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, razão pela qual não se pode exigir, de forma automática, a realização do exame criminológico para sua progressão de regime. 



    Ressalto que, para as situações anteriores à nova lei, permanece a possibilidade de se exigir a realização do exame, desde que de forma fundamentada, nos termos da : "Admite-se o exame criminológico pelas Súmula n. 439/STJ peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".



    (...)



    Analisando os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, constato que a determinação do exame baseou-se exclusivamente na natureza do delito – estupro de vulnerável –, sem considerar as circunstâncias concretas e individuais do caso. 



    Conforme já decidido por esta Corte, a gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamentação idônea para a exigência do exame criminológico, sendo necessário que a decisão aponte elementos concretos e específicos que justifiquem a necessidade da avaliação pericial. 



    No presente caso, verifico que o paciente apresenta ótimo comportamento carcerário, atestado pela direção do estabelecimento prisional (fls. 23-27), e não possui registro de faltas disciplinares. Tais circunstâncias afastam a existência de elementos concretos que justifiquem a imposição do exame como condição para a análise da progressão.



    (...)



    Nesse contexto, a determinação de realização do exame, sem fundamentação concreta que demonstre sua necessidade no caso específico, configura constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do , por inadequação da via eleita, mas habeas corpus CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO para cassar o acórdão impugnado e a decisão de primeiro grau na parte em que determinaram a realização do exame criminológico, determinando que o Juízo da Execução, no prazo de 30 dias, decida acerca do pedido de progressão de regime do paciente , observados os requisitos do art. 112 da WILLIANS BATISTA PINTO Lei de Execução Penal.”



    Com efeito, a decisão reclamada não merece reparo.



    Como bem apontado pelo Ministro Relator do STJ, a decisão que determinou a realização de exame criminológico carece de fundamentação idônea, visto que decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos e atuais relacionados à execução da pena do reclamante.



    Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado por crimes de natureza grave, mencionar a pena privativa de liberdade a cumprir e apontar registro da prática de faltas disciplinares reabilitadas, a meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.



    Ademais, importa destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte veda a aplicação da Lei nº 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 218440 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 05-10-2022 - grifei)



    Ante o exposto, a decisão reclamada está em conformidade com a Súmula Vinculante 26, pois determinou a dispensa do exame criminológico determinado a partir de fundamentação despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante.



    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque ausente a violação explícita ao verbete sumular.



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente